Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-21.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PROVAS PERICIAIS. PRESENTES. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR. ADEQUADO. SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE.
1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estupro (CP, art. 213) e de constrangimento ilegal (CP, art. 146), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima e as demais provas colhidas na fase policial e judicial é impositiva a condenação do réu.
3. É possível a desvaloração da culpabilidade em razão de ter o agente cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro, diante da clara falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio e reintegração à sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
4. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
5. Formulado na denúncia o pedido de ressarcimento por danos morais sofridos pela vítima, o valor indenizatório arbitrado deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, não podendo ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
6. Apelo provido parcialmente.